Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INFECÇÃO EM PIERCING NA ORELHA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. DANOS ESTÉTICOS.
1. Reconhecido o nexo de causalidade entre os serviços prestados pelas rés (colocação de piercing) e os problemas de saúde da autora, a condenação das rés à indenização por danos materiais (R$ 220,00) e morais (R$ 10.000,00), deve ser mantida.
2. Inexistindo provas de danos estéticos de característica permanente ou duradoura, não há que se falar na ocorrência desses.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.